Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723785-41.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CLÍNICA ODONTOLOGICA ORTHOELASTIC LIMITADA Agravada(s): NILZA FERREIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, à luz do art. 1015, do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões que versam sobre indeferimento de provas. Há expressa previsão para cabimento do agravo contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 §1o (art. 1015, XI, CPC); porém não é este o caso. Além disso, há expressa previsão no art. 1009 §1o, do CPC, de não ser tema coberto pela preclusão. O juiz é o destinatário das provas; ele decide sobre sua necessidade na formação do seu livre convencimento (art. 371, CPC). Feitas essas ponderações, verifica-se que as questões levantadas pelo agravante poderão, eventualmente, ser suscitadas quando da interposição de apelação, caso a sentença lhe seja desfavorável, na medida em que o presente pleito recursal se refere à instrução probatória, o que será devidamente valorado no momento oportuno. Sobre o ponto, relembre-se o princípio da livre persuasão racional ou do livre convencimento motivado previsto nos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil[1]. Ora, o Juiz é o destinatário da prova, de modo que a ele cabe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa resolver motivadamente a questão controvertida. Para tanto, determinará as provas que reputar imprescindíveis à solução da controvérsia, indeferindo as desnecessárias. E, por consectário, eventual irresignação poderá ser devidamente dirimida por ocasião da interposição de recurso de apelação. Ressalte-se que a instrução probatória refere-se a procedimento, direito processual, e não ao mérito, direito material, como sustentado. Transcrevo recentes decisões desta e. Corte de Justiça, reconhecendo a taxatividade mitigada somente em hipóteses excepcionais, em obediência ao decidido pelo STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. STJ. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGADO NÃO VERIFICADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CORREÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. 1. Em sede de análise de recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.696.396/MT), recentemente, a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC a fim de autorizar a interposição de agravo de instrumento também para questionar decisões interlocutórias que resolvam acerca de matérias que extrapolem o correspondente rol desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Não se vislumbra urgência em decisão que se limitou a aplicar a literalidade de disposição legal expressamente prevista no CPC, o qual prescreve que cada parte adiante a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (CPC, art. 95, caput). 2.1. Ademais, consoante se aduz do art. 1.009, §1o, não há risco de inutilidade do julgamento da questão acaso não seja esta apreciada de imediato, porquanto as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, devendo ser objeto de preliminar de eventual apelação contrarrazões em face da decisão final. 3. Ausente a alegada urgência da matéria ou não verificada a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, remanesce correta a decisão monocrática que não admitiu o agravo de instrumento interposto pelo réu por ausência de cabimento. 4. Agravo Interno improvido. (Acórdão 1221471, 07160737320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. (...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NULIDADE DE INTIMAÇÕES. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. (...) 4 - Não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT). Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1203428, 07080755420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. (...) (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020 – g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. À vista do relatado, pretende a agravante impugnar ato judicial que “prima facie” não consta na relação do art. 1015, CPC, e não se extrai urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação ou contrarrazões de apelação). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça a agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, uma vez que impugna decisão proferida em saneamento do feito, de indeferimento das provas requeridas pelo autor (prova testemunhal, depoimento pessoal da alimentanda, ora agravada, e provas indiciárias e emprestadas), requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.